Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704564-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Trate-se de agravo de instrumento interposto por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos de cumprimento de sentença em face de EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD, bem como remeteu o processo ao arquivamento provisório, até 21/11/2028, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional (ID 222259590, autos de origem). Em suas razões (ID 68615269), a agravante sustenta que: 1) as tentativas de reaver o crédito começaram em 2020, e até hoje não surtiram efeito; 2) foram realizadas pesquisas em agosto de 2022, por meio dos sistemas disponíveis em juiz, mas somente localizado um veículo com restrição judicial; 3) negar a diligência para satisfazer o crédito da agravante é violação direta aos artigos 3o, 4o, 6o, 7o e 8o do Código de Processo Civil- CPC; 4) não há nenhum óbice legal capaz de impedir o que foi pleiteado pela agravante. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 68615278). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator